Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. GDF. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1085 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.

2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC).

3. Nos termos da tese firmada pelo c. STJ, no julgamento dos recursos repetitivos relativos ao Tema Repetitivo no 1.085, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

4. No caso concreto, o Apelado é servidor aposentado do Distrito Federal, incidindo, na hipótese, o art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, bem como o art. 10 do Decreto no 28.195/2007 – que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal no 8.112/1990 –, segundo o qual a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração, definida no parágrafo único do mesmo artigo, e as consignações compulsórias.

5. As provas acostadas demonstram a inocorrência de irregularidade contratual ou de infringência legal que autorize o pedido de suspensão dos descontos realizados na conta do Autor, bem como o de indenização por danos morais.

6. Apelação conhecida e provida.